Tribunal: TJES
Processo: 5006016-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006016-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARLINDA RIBEIRO PEREIRA DE PEREIRA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006016-51.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARLINDA RIBEIRO PEREIRA DE PEREIRA

AGRAVADA:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

ARLINDA RIBEIRO PEREIRA DE PEREIRA
agrava por instrumento da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de indenização nº 0018706-87.2020.8.08.0048, ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, indeferiu seu pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, afirma que o fato de possuir um imóvel no valor de R$ 185.015,31 (cento e oitenta e cinco mil, quinze reais e trinta e um centavos) e renda mensal no valor de R$ 3.478,08 (três mil, quatrocentos e setenta e oito reais) não lhe torna capaz de assumir as despesas deste processo, nas quais se inserem não somente as custas processuais, mas também eventuais honorários periciais. Afirma, ademais, que todo o valor percebido a título de proventos, como servidora aposentada do Município de Serra, é utilizado para a sua subsistência (alimentação, vestuário, remédios, plano de saúde), já que tais despesas, somadas, alcançam R$ 3.558,00 (três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais).

Por meio da decisão ID nº 1800987 deferi o pedido liminar para suspender a decisão recorrida.

Informações de 1° grau sem juízo de retratação (ID n° 1833368).

Nas contrarrazões ID n° 1911213 a agravada pugna pelo improvimento deste agravo de instrumento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de março de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006016-51.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARLINDA RIBEIRO PEREIRA DE PEREIRA

AGRAVADA:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso e passo à análise do mérito.

Na origem,
ARLINDA RIBEIRO PEREIRA DE PEREIRA
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais (processo n.º 0018706-87.2020.8.08.0048) em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, requerendo a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o qual foi indeferido pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra (fls. 14/15, ID nº 1795044).

Inconformada, a agravante sustenta, em razões recursais, que não possui condições de arcar com as custas deste processo sem prejuízo de sua subsistência.

Pois bem. Rememoro que o cerne da discussão trazida nestes autos versa sobre a possibilidade de concessão liminar à agravante do benefício da assistência judiciária gratuita com base no arcabouço documental produzido perante o juízo
a quo
.

Sobre o tema, tenho que o Código de Processo Civil, agasalhando entendimento amplamente dominante na jurisprudência pátria – incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular –, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural.

O § 4º do mesmo artigo complementa o entendimento anteriormente exposto ao prever que a assistência da parte por procurador particular não impede a concessão da benesse.

O juízo
a quo
, por seu turno, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita (fls. 14/15, ID nº 1795044), sob o fundamento de que a agravante possui um imóvel no valor de R$ 185.015,31 (cento e oitenta e cinco mil, quinze reais e trinta e um centavos) e percebe proventos de R$ 3.478,08 (três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oito centavos).

Louvável o cuidado do magistrado na análise do pedido de assistência judiciária, sendo certo que pode indeferir o pedido de assistência judiciária, nos casos em que é evidente o suporte econômico-financeiro da parte requerente.

Contudo, entendo que, no caso específico destes autos, não há nos autos indícios de que a agravante goza de situação incompatível com a declarada.

Explico.

A petição inicial foi instruída com declaração de hipossuficiência (fl. 14, ID nº 1795042) e demonstrativo de recebimento de aposentadoria por tempo de contribuição da agravante (fl. 02, ID nº 1795043), que comprova ser aposentada com proventos mensais de R$ 3.478,08 (três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oito centavos).

A renda mensal da agravante é comprovadamente utilizada integralmente para sua subsistência, considerando que seu imóvel é um bem material carente de liquidez imediata e que, ademais, lhe serve como moradia.

Assim, tenho que, por ora, está – até prova em contrário que pode, inclusive, ser produzida em impugnação da parte contrária, na forma do disposto no art. 100 do CPC – suficientemente comprovada a incapacidade financeira da agravante de arcar com as despesas do processo originário deste recurso.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
a decisão recorrida para conceder o benefício de assistência judiciária gratuita postulado pela agravante.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006016-51.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARLINDA RIBEIRO PEREIRA DE PEREIRA

AGRAVADA:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - PEDIDO FORMULADO NA INICIAL - INDEFERIMENTO APÓS INSTRUÇÃO DO PEDIDO - PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO - HIPOSSUFIENCIA COMPROVADA -
DEFERIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
RECURSO PROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil, agasalhando entendimento amplamente dominante na jurisprudência pátria – incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular –, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural.

2. Até prova em contrário, que pode, inclusive, ser produzida em impugnação da parte contrária, na forma do disposto no art. 100 do CPC – suficientemente comprovada a incapacidade financeira dos agravantes de arcar com as despesas iniciais do processo originário deste recurso, o deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita é medida que se impõe.

3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.